Tribunal: TJMT
Processo: 1001820-09.2019.8.11.0028
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001820-09.2019.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TEREZINHA CORNELIO DA SILVA - CPF: 292.801.921-91 (EMBARGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), FRANCISCO FELLIPE DE BRITO FERRAZ CORREA DE MELLO - CPF: 494.142.538-31 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGAN
TE(S):
TELEFONICA BRASIL S.A.

EMBARGADO(S):

TEREZINHA CORNELIO DA SILVA

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por Telefônica Brasil S.A. em face de acórdão que anulou sentença de primeiro grau por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para prolação de despacho saneador e especificação de provas, conforme os pontos controvertidos da lide.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de reconhecer a preclusão do direito de produzir provas pela parte apelante, e se haveria nulidade sem demonstração de prejuízo, à luz do art. 223 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem escopo restrito, destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4
. O inconformismo da embargante com o mérito da decisão não configura vício sanável por embargos de declaração, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.

5
. O prequestionamento, por sua vez, não justifica o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC
.

IV. Dispositivo e tese

6
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

"1. A ausência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão impede o acolhimento de embargos de declaração, ainda que com fins de prequestionamento."

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 223, 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

TELEFONICA BRASIL S.A.
contra o acórdão de ID. nº 315170851, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
dou provimento ao recurso, para o fim de acolher a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito, a fim de que seja proferido despacho saneador fixando os pontos controvertidos da lide, com a abertura de prazo para manifestação acerca das provas a serem produzidas para fins de apuração das alegações iniciais.

A parte embargante assevera
que o acórdão embargado, ao anular a sentença de primeiro grau sob o fundamento de que deveria ter havido despacho saneador antes da intimação para especificação de provas, incorreu em omissões relevantes.

Argumenta que a apelante teve plena oportunidade de indicar as provas que pretendia produzir, mas optou por não o fazer, requerendo apenas que o juízo delimitasse os pontos controvertidos.

Alega que houve preclusão do direito de requerer provas, conforme o art. 223 do CPC, e que não se poderia declarar nulidade do processo sem demonstração de prejuízo.

Apresenta prequestionamento a fim de viabilizar eventual recurso às instâncias superiores.

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões em ID.
318321883
pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGAN
TE(S):
TELEFONICA BRASIL S.A.

EMBARGADO(S):
TEREZINHA CORNELIO DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por

TELEFONICA BRASIL S.A.
contra o acórdão de ID. nº 315170851, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, dou provimento ao recurso, para o fim de acolher a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito, a fim de que seja proferido despacho saneador fixando os pontos controvertidos da lide, com a abertura de prazo para manifestação acerca das provas a serem produzidas para fins de apuração das alegações iniciais.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE: TEREZINHA CORNELIO DA SILVA

APELADA: TELEFONICA BRASIL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Preliminar.

Da nulidade da sentença. Do cerceamento de defesa. Da necessidade de produção de prova pericial e testemunhal.

Conforme relatado anteriormente, cuida-se de Apelação Cível interposta por Terezinha Cornélio da Silva contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de Telefônica Brasil S.A. (Vivo).

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de despacho saneador e indeferimento da produção de provas técnicas e testemunhais que, segundo sustenta, seriam imprescindíveis à formação do convencimento judicial. No mérito, pugna pela reforma da sentença para o reconhecimento da responsabilidade civil da requerida, com a consequente condenação nas reparações pleiteadas.

A apelada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, reiterando a ausência de prova do dano e do nexo causal, além de insistir na ilegitimidade passiva e existência de causa excludente de responsabilidade (força maior).

Pois bem.

A apelante sustenta, em sede preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que não houve despacho saneador, tampouco delimitação dos pontos controvertidos da lide, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. Afirma que tal omissão inviabilizou o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, notadamente quanto à produção das provas técnicas e testemunhais que expressamente pleiteou, em momento oportuno, quando da propositura da inicial. (ID 302142886).

De fato, compulsando os autos, verifica-se que o juízo de origem, ao intimar as partes para especificação das provas, deixou de proceder à adequada organização do processo, limitando-se a interpretar como preclusa a oportunidade da parte autora de indicar as provas pretendidas, ignorando o requerimento expresso de saneamento processual.

É certo que a ausência de despacho saneador, com fixação de pontos controvertidos e/ou distribuição do ônus da prova, não constitui motivo, por si só, para justificar a nulidade da sentença ou de outros atos processuais praticados na fase instrutória, afinal, o sistema de nulidade processuais rege-se pelo princípio do prejuízo (
pas
de
nullité

sans

grief
), e, de igual modo, não se descura da pacífica orientação da jurisprudência do STJ no sentido de que
“preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação” (STJ - Quarta Turma -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1737707/SP, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, julgado em 30/8/2021,
DJe
2/9/2021).

Ocorre que, na hipótese, não me parece justo ou jurídico dizer que a autora/apelante permaneceu inerte ou silente ao ser intimada a manifestar o interesse na produção de provas, adotando postura desidiosa ou incompatível com a manifestação externada na petição inicial, e, pior, acabar por penalizá-la, do ponto de vista processual (preclusão), em razão de ela ter simplesmente protestado pelo normal/natural prosseguimento do feito, postergando-se a indicação dos meios de prova para depois do despacho saneador, onde legitimamente esperava que fossem fixados os pontos controvertidos e deliberado sobre eventual inversão do ônus da prova.

Dessa forma, o art. 357 do CPC estabelece, de forma categórica, que, inexistindo hipóteses de julgamento antecipado da lide, o juiz deverá resolver as questões processuais pendentes, delimitar os pontos controvertidos e indicar os meios de prova admitidos. A ausência dessa providência compromete a estruturação regular do processo e acarreta grave prejuízo à parte, sobretudo em ações em que a verificação dos danos materiais alegados e do nexo causal demanda avaliação técnica.

A jurisprudência caseira e de outros tribunais pátrios é uníssona quanto à nulidade da sentença proferida sem o devido saneamento do feito, como se extrai dos seguintes julgados:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL SUFICIENTE À COMPREENSÃO DOS MOTIVOS DE IRRESIGNAÇÃO E DA PRETENSÃO DE CASSAÇÃO DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SANEAMENTO DO PROCESSO E DA ANÁLISE DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. PREJUÍZO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.

[...] 4. Considerando que, desde a petição inicial, a autora formulou pedido de prova pericial, devotando argumentação específica à sua necessidade, e que, instada a especificar provas, manifestou-se no sentido de que tal providência deveria seguir-se à delimitação das questões de fato e à distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 357 do CPC, a sentença que desconsiderou a manifestação da parte e, de plano, declarou a preclusão da prova, comprometendo a instrução de matéria fática relevante e contrariando princípios processuais como o contraditório e a ampla defesa, resultou em cerceamento de defesa.
[...]”
(N.U 1001383-26.2023.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2025,
Publicado
no DJE 02/07/2025) – grifo nosso

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PERDAS E DANOS. CONTRATO DE CESSÃO DE COTAS SOCIAIS.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM ABERTURA DA FASE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.
[...] Tese de julgamento: “1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem
oportunização
da fase de especificação de provas, sobretudo quando a dilação probatória é necessária para a apuração das questões objetos de discussão.
2. A supressão de fase processual essencial, sem prévia manifestação das partes, impõe a nulidade da sentença por violação ao devido processo legal.” (
N.U 1001151-53.2020.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2025,
Publicado
no DJE 30/07/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. PRELIMINAR CONHECIDA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. -
Ante a ausência de manifestação do magistrado acerca do pedido de inversão do ônus da prova e despacho saneador de ausência de provas, resta comprovado o cerceamento da defesa - Nulidade conhecida
; - Recurso conhecido e provido.
–
grifo
nosso

(TJ-RJ - APL: 00192872220208190202 202200187971, Relator.: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 15/05/2023, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2023)

Outro aspecto que merece destaque refere-se às questões preliminares suscitadas na contestação, as quais ainda se encontravam pendentes de apreciação pelo juízo de origem. Dentre elas, destacou-se a arguição de ilegitimidade passiva, que, por sua natureza, possui caráter prejudicial e deveria ter sido objeto de manifestação expressa antes do exame do mérito.

Assim, verifica-se que, ao tempo da prolação da decisão, havia pendências relevantes no feito, dependentes de pronunciamento do magistrado a quo, sendo imprescindível a análise das preliminares aventadas, a fim de se evitar nulidade processual decorrente da ausência de enfrentamento das matérias que poderiam, em tese, conduzir à extinção do processo sem resolução do mérito.

Portanto, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença por
error
in procedendo
, devendo os autos retornarem ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com a realização do saneamento previsto em lei e a adequada instrução probatória.

2. Mérito Recursal – Análise prejudicada.

Reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, resta prejudicada a análise do mérito recursal, na medida em que não se formou a necessária instrução do feito, tampouco se exauriram os atos processuais essenciais à formação do convencimento judicial.

A pretensão da parte autora de ver reconhecida a responsabilidade civil da recorrida por supostos danos decorrentes da instalação de torre de telefonia em seu lote — fato cuja materialidade sequer restou documentalmente comprovada nos autos — depende de produção de prova técnica e testemunhal apta a elucidar o alegado nexo de causalidade.

Dessa forma, o retorno dos autos à origem é
medida
que melhor assegura o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, conformando-se aos preceitos constitucionais e processuais que regem a matéria.

Por isso, sem embargo pessoal ao posicionamento do insigne Juiz Singular, todavia, no caso dos autos, entendo que não andou bem ao julgar antecipadamente a lide, devendo retornar os autos a instância singela para seu regular processamento, portanto.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de acolher a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito, a fim de que seja proferido despacho saneador fixando os pontos controvertidos da lide, com a abertura de prazo para manifestação acerca das provas a serem produzidas para fins de apuração das alegações iniciais.

Ante o exposto, inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
P
ublicado

no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
p
requestionada

a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
P
ublicado

no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025